Tribunal: TCU
Processo: 029.224/2010-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8843/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II e V, do Regimento Interno, em efetuar as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.224/2010-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Francisco Vieira de Sousa (XXX.290.234-XX); Isadora Batista de Montalvão Cunha (XXX.589.113-XX); Maria Rozinete Cardoso do Vale Costa (XXX.868.303-XX); Maria de Lourdes de Sousa Batista Montalvão (XXX.678.623-XX); Valdênia de Carvalho Dias Portela (XXX.780.693-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Mirella de Moura Gomes (5.592/OAB-PI) e outros, representando Valdênia de Carvalho Dias Portela. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Fundação Universidade Federal do Piauí para que: 1.7.1.1. a partir de 15/5/2014, data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 31.412/DF, promova a absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga em destacado sob o título "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO" às pensionistas Valdênia de Carvalho Dias Portela (XXX.780.693-XX) e Maria de Lourdes de Sousa Batista Montalvão (XXX.678.623-XX), mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à respectiva decisão judicial; 1.7.1.2. exclua imediatamente dos proventos do interessado Francisco Vieira de Sousa (XXX.290.234-XX), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o montante pago a título de parcela referente à gratificação de 1/3 percebida em decorrência de decisão judicial trabalhista transitada em julgado, tendo em vista a absorção da referida vantagem por novos padrões de remuneração advindos das reestruturações da carreira do instituidor da pensão, conforme decidido no Acórdão 1837/2013-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.1.3. no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a instauração do processo administrativo competente, apure os valores recebidos indevidamente pelo Sr. Francisco Vieira de Sousa (XXX.290.234-XX) a título de parcela referente à gratificação de 1/3 percebida em decorrência de decisão judicial trabalhista transitada em julgado e promova, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, o ressarcimento ao Erário, levando-se em consideração o que restou decidido no Acórdão 1837/2013-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.1.4. após a regularização dos proventos, cadastre no sistema Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de pensão em favor dos interessados, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 1.7.2. à SEFIP, para que: 1.7.2.1. identifique e promova a audiência do gestor responsável, para que, no prazo de 15 dias, apresente suas razões de justificativa para o descumprimento do Acórdão 1837/2013-TCU-Primeira Câmara , relativamente ao pagamento da parcela referente à gratificação de 1/3 percebida em decorrência de decisão judicial trabalhista transitada em julgado a Francisco Vieira de Sousa (XXX.290.234-XX); 1.7.2.2. monitore o cumprimento do item 1.7.1, representando ao Tribunal em caso de descumprimento. 1.7.3. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado, aos responsáveis e aos interessados.